Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Nos termos do despacho retro, encaminhem-se as peças do recurso ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, porquanto, nos termos do caput do artigo 1.010 do nCPC, a apelação em tela (apresentada diretamente no Tribunal, e autuada sob o no 0723825-62.2020.8.07.0000) deveria ter sido apresentado na origem, é dizer, no bojo do processo no 0705060-74.2019.8.07.0001, onde são realizadas as formalidades legais, antes do encaminhamento a segunda instância. Determino o cancelamento da distribuição do presente apelo. Oficie-se ao Juízo de origem informando desta decisão, com o respectivo encaminhamento dos documentos e peças deste recurso. Com a subida dos autos originários, efetuarei a realização da admissibilidade e demais verificações de praxe.